Tribunal: STJ
Processo: 0803211-79.2020.8.12.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497883 - MS(2023/0369987-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
KEILA CORREA NUNES JANUARIO - MG099814
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
POR
INVALIDEZ
PERMANENTE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS, E COBERTURA SECURITÁRIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul que inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n. 83
do STJ, n. 5 e n. 7 do STJ, por ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do
STJ), por deficiência na fundamentação (Súmula n. 284 do STF) e por ausência de
comprovação do dissídio (art. 1.029, § 1o, do CPC e
do RISTJ).
art. 255
2. A controvérsia trata de ação de cobrança de indenização securitária por
invalidez permanente total ou parcial por acidente, baseada em suposto acidente
em serviço militar com agravamento posterior e pedido de correção monetária
desde a contratação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e negou provimento à
apelação, com majoração dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e fundamentação insuficiente, à luz dos arts. 1.022, parágrafo único,
II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se houve inadequada apreciação da prova e
falta de indicação das razões do convencimento, nos termos do
do CPC; e
art. 371
(iii) saber se houve negativa de vigência aos arts. 757, 776 e 799 do Código Civil
quanto às obrigações do segurador e à cobertura por invalidez por acidente diante
de alegada incapacidade decorrente de serviço militar.
Documento eletrônico VDA55101705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ee833354-299c-4527-a88e-f7d58f7999e7

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão local examinou de forma
clara e suficiente as questões relevantes, afastando a apontada violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC.
7. A pretensão de reconhecimento de cobertura securitária exigiria reexame do
conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que é vedado pelas
Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
quanto à não equiparação de doença ocupacional a acidente pessoal, ante exclusão
contratual, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente as matérias relevantes com
fundamentação suficiente, nos termos dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo
único, II, do CPC. 2. Incidem as Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ para obstar o reexame
de provas e de cláusulas contratuais em recurso especial. 3. Aplica-se a Súmula n.
83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta
Corte sobre a impossibilidade de equiparar doença ocupacional a acidente pessoal
diante de exclusão contratual.”
CPC, arts. 1.022, § 1o, II, 489, § 1o, IV, 371,
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o, e 85, § 11; CC, arts. 757, 776 e 799; CF,
III, a; RISTJ,
art. 105,
art. 255.
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ee833354-299c-4527-a88e-f7d58f7999e7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497883 - MS(2023/0369987-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
KEILA CORREA NUNES JANUARIO - MG099814
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
POR
INVALIDEZ
PERMANENTE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS, E COBERTURA SECURITÁRIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul que inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n. 83
do STJ, n. 5 e n. 7 do STJ, por ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do
STJ), por deficiência na fundamentação (Súmula n. 284 do STF) e por ausência de
comprovação do dissídio (art. 1.029, § 1o, do CPC e
do RISTJ).
art. 255
2. A controvérsia trata de ação de cobrança de indenização securitária por
invalidez permanente total ou parcial por acidente, baseada em suposto acidente
em serviço militar com agravamento posterior e pedido de correção monetária
desde a contratação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e negou provimento à
apelação, com majoração dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e fundamentação insuficiente, à luz dos arts. 1.022, parágrafo único,
II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se houve inadequada apreciação da prova e
falta de indicação das razões do convencimento, nos termos do
do CPC; e
art. 371
(iii) saber se houve negativa de vigência aos arts. 757, 776 e 799 do Código Civil
quanto às obrigações do segurador e à cobertura por invalidez por acidente diante
de alegada incapacidade decorrente de serviço militar.
Documento eletrônico VDA54723266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 3226e3e3-e333-4928-b5ea-e73f96b1dd13

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão local examinou de forma
clara e suficiente as questões relevantes, afastando a apontada violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC.
7. A pretensão de reconhecimento de cobertura securitária exigiria reexame do
conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que é vedado pelas
Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
quanto à não equiparação de doença ocupacional a acidente pessoal, ante exclusão
contratual, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente as matérias relevantes com
fundamentação suficiente, nos termos dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo
único, II, do CPC. 2. Incidem as Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ para obstar o reexame
de provas e de cláusulas contratuais em recurso especial. 3. Aplica-se a Súmula n.
83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta
Corte sobre a impossibilidade de equiparar doença ocupacional a acidente pessoal
diante de exclusão contratual.”
CPC, arts. 1.022, § 1o, II, 489, § 1o, IV, 371,
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o, e 85, § 11; CC, arts. 757, 776 e 799; CF,
III, a; RISTJ,
art. 105,
art. 255.
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ ANTÔNIO
DE ALMEIDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da
Súmula n. 83 do STJ, por incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, por ausência
de prequestionamento, com incidência da Súmula n. 211 do STJ, por deficiência
na fundamentação, com incidência da Súmula n. 284 do STF e por ausência de
comprovação do dissídio, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil e do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1188-
art. 255
1197).
Documento eletrônico VDA54723266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 3226e3e3-e333-4928-b5ea-e73f96b1dd13

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1219-1230.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em apelação cível, nos autos de ação de cobrança de indenização
securitária.
O julgado foi assim ementado (fl. 1109):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM
CONTRARRAZÕES - REJEITADA - MÉRITO - INVALIDEZ POR ACIDENTE -
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA LESÕES DEGENERATIVAS NÃO
DECORRENTES DE ACIDENTE - NÃO HOUVE COMPROMETIMENTO
LABORAL DO APELANTE ATÉ O AFASTAMENTO DO SERVIÇO PARA A
RESERVA REMUNERADA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - LAUDO
PERICIAL CONSIGNANDO QUE AS SEQUELAS SÃO EM DECORRÊNCIA
DE DOENÇA DEGENERATIVA, NÃO INCLUÍDA NO SEGURO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O termo inicial do prazo
prescricional nos casos de ação que visa o recebimento de indenização
complementar de seguro em razão do agravamento da invalidez é contado a partir
da ciência inequívoca do suposto pagamento feito a menor, ou seja, quando o
segurado teve ciência do agravamento da sua incapacidade permanente. Tendo sido
a ação proposta em lapso temporal inferior à um ano, deve a prejudicial ser
rejeitada. Os contratos de seguro de vida têm de ser interpretados à luz das
disposições do Código de Defesa do Consumidor. No caso, além de ter a seguradora
cumprido ônus que lhe competia, indubitável que ambos os contratantes devem
observância ao princípio da boa-fé objetiva, prevista no
do CC. Da
art. 422,
minuciosa análise do laudo pericial , verifica-se que o expert do juízo foi incisivo ao
concluir que a lesão inicial foi decorrente de trauma ocorrido durante atividade
física militar, porém, as lesões que o apelante apresentam atualmente são de caráter
degenerativas. Não obstante o recorrente alegar que após sofrer acidente pessoal em
meados do ano de 2007, quando estava participando de treinamento físico (TFM) no
Batalhão, época em que sua incapacidade era apenas parcial e temporária, sua
condição teria se agravado e, atualmente, encontrar-se-ia acometido com lesões de
caráter definitivo e permanente, sendo incapaz para o serviço militar e
multiprofissional, o que se tem nos autos é que há muito já foi para a reserva militar
(no ano de 2010), período este em que estava plenamente exercendo a sua atividade
laborativa habitual, apenas com restrições. Recurso conhecido e improvido.
Documento eletrônico VDA54723266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 3226e3e3-e333-4928-b5ea-e73f96b1dd13

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1141):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO -
DECISUM MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a
revisão de tema satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado. Eventual
discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso
apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para
modificá-lo, de modo a prevalecer teses pessoais. Mesmo para fins de
prequestionamento, a oposição de embargos pressupõe a existência de algum dos
vícios do
do CPC, sendo desnecessário que o julgador se manifeste sobre
art. 1.022
todos os dispositivos legais apontados pelas partes como violados. Embargos
rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil, visto que o acórdão rejeitou os embargos de declaração, teria omitido análise
sobre a existência de acidente pessoal, não teria enfrentado todos os argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada, teria apresentado fundamentação
genérica e incompleta, e teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional;
b) 371, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria deixado
de apreciar a prova constante dos autos de forma adequada, sem indicar as razões
da formação do convencimento sobre o nexo causal e a cobertura securitária; e
c) 757, 776 e 799, da
porque o acórdão teria negado
Lei n. 10.406/2002,
vigência às obrigações do segurador de garantir interesse legítimo do segurado
contra riscos predeterminados e de pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco
Documento eletrônico VDA54723266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 3226e3e3-e333-4928-b5ea-e73f96b1dd13

assumido em caso de invalidez por acidente; já que o acórdão teria desconsiderado
que a incapacidade decorrente de prestação de serviço militar não pode ser
excluída do pagamento, ainda que haja restrição na apólice.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a afronta aos
dispositivos do Código de Processo Civil e do Código Civil e se reforme o acórdão
recorrido, condenando a recorrida ao pagamento da indenização securitária por
invalidez permanente total ou parcial por acidente, com correção monetária desde
a contratação; Requer ainda o provimento do recurso para que se declarem nulos
os acórdãos dos embargos de declaração e da apelação, determinando-se o
rejulgamento com o devido enfrentamento das matérias suscitadas (fls. 1149-1163).
Contrarrazões às fls. 1167-1186.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de indenização securitária
em que a parte autora pleiteou o pagamento da cobertura por invalidez permanente
total ou parcial por acidente, com base em suposto acidente em serviço militar e
agravamento posterior, além de correção monetária desde a contratação (fls. 1109-
1117).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido
inicial (fls. 1040-1042).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação e majorando os honorários de sucumbência para 15%, com
suspensão em razão da gratuidade (fls. 1116-1117).
I - Arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil
Documento eletrônico VDA54723266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 3226e3e3-e333-4928-b5ea-e73f96b1dd13

No caso, o Tribunal de origem asseverou a inexistência de vícios no
acórdão, com base nos seguintes fundamentos (fls. 1144-1145):

No caso dos autos, resta patente que busca o embargante efeito infringente
mediante nítida rediscussão daquilo que já foi decidido.
Nesses termos, inarredável em concluir que todas as questões de mérito foram
amplamente abordadas no v. acórdão embargado, não ocorrendo nenhum dos vícios
apontados pelo embargante.
De rigor consignar que a função dos embargos de declaração é aperfeiçoar o
julgado, não se prestando para o reexame da matéria, como se constata no caso.
Com efeito, restou amplamente debatido e fundamentado no decisum todas as
razões para se manter a sentença de improcedência de Primeiro Grau e, para apontar
a ausência do direito ao recebimento de indenização securitária , haja vista a doença
que acomete o embargante não ser de origem ocupacional ou decorrente de acidente
de trabalho.
Some-se a isso, foram também indicadas todas as premissas e dispositivos
legais para fundamentar a manutenção da sentença de Primeiro Grau.
Portanto, se ao tratar da matéria o embargante apenas demonstra mero
inconformismo quanto ao que foi decidido, pretendendo a alteração do meritum
causae, que não necessita de qualquer complementação e que não se reveste de
qualquer dos vícios do
do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se
art. 1.022
impõe.
Por outro lado, é indubitável que o julgador não tem a obrigação de se
manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos mencionados
pelas partes, mas sim apreciar as matérias expostas e decidir a lide de forma
fundamentada.
É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as
matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa
acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas
pretensões.
Não bastasse isso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão".

Como se observa, a instância ordinária manteve a sentença de
improcedência sob o fundamento de que a doença que acomete o embargante não é
de origem ocupacional ou decorrente de acidente de trabalho.
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,

visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
Documento eletrônico VDA54723266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 3226e3e3-e333-4928-b5ea-e73f96b1dd13

fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, concluindo que a doença
degenerativa que acomete o autor não possui cobertura na apólice, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido, tratando-se de mera
inconformidade com a decisão que lhe foi desfavorável.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Arts. 757, 776 e 799, da
e 371, do Código de
Lei n. 10.406/2002
Processo Civil
No que se refere ao preenchimento dos requisitos para fins
de indenização, a Corte a quo ratificou a sentença de improcedência proferida em
primeiro grau, com base nos seguintes fundamentos (fls. 1113-1115):
Na hipótese, a contratação do seguro coletivo entre as partes é incontroversa e
o autor pleiteia o recebimento de seguro decorrente de invalidez em razão de
acidente sofrido durante seu trabalho junto ao Exército Brasileiro, cujas sequelas
teriam sido agravadas no decorrer dos anos, importando atualmente em
incapacidade parcial e permanente.
Observa-se que o demandante figura como participante do seguro de vida em
grupo contratado pela estipulante FHE Fundação Habitacional do Exército junto à
seguradora requerida, que estabelecia várias espécies de coberturas, dentre elas, a
decorrente de invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente
total por doença (fls. 229-237).
Com efeito, não obstante alegar que após sofrer acidente pessoal em meados
do ano de 2007, quando estava participando de treinamento físico (TFM) no
Batalhão, época em que sua incapacidade era apenas parcial e temporária, sua
condição teria se agravado e, atualmente, encontrar-se-ia acometido com lesões de
caráter definitivo e permanente, sendo incapaz para o serviço militar e
multiprofissional, o que se tem nos autos é que há muito já foi para a reserva militar
(no ano de 2010), período esta em que estava plenamente exercendo a sua atividade
laborativa habitual, apenas com restrições.
Documento eletrônico VDA54723266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 3226e3e3-e333-4928-b5ea-e73f96b1dd13

De destaque que o próprio Apelante afirmou quando da realização do laudo
pericial judicial, que após a cirurgia no joelho em 2007, retornou às atividades
laborativas, com restrição de atividade físicas, sendo certo ainda que exercia a
atividade de músico.
Some-se a isso, o perito judicial declarou expressamente que a lesão inicial foi
decorrente de trauma ocorrido durante atividade física militar, porém, as lesões que
se apresentam atualmente são de caráter DEGENERATIVAS.
Desse modo, ainda que alegue como causa da doença o efetivo serviço
prestado, restou claro tratar-se de doença degenerativa. É o que consta do laudo
médico, senão vejamos (fls. 977-986):
[...]
E da mesma forma, em outros quesitos apresentados pelas partes, o perito do
Juízo afirmou que atualmente a doença que acomete o apelante não é de origem
ocupacional ou decorrente de acidente de trabalho.
Destarte, com relação ao pedido de indenização em virtude de invalidez por
acidente, o expert judicial atestou que à vista da dinâmica da evolução dos eventos
clínicos e sinais físicos observados, que devem ser consideradas lesões
degenerativas não decorrentes do acidente.
Impõe-se ressaltar, ainda, que o recorrente mantém a capacidade de realizar
atos da vida civil e atividades do cotidiano, restando claro que correta está a
sentença.
Ademais, a Apólice contratada não indicava especificamente que obrigava o
pagamento do valor da apólice em casos de doenças degenerativas, como a que
acomete o Apelante e comprovada pelo laudo pericial.
Neste sentido, ainda que as lesões sejam inequívocas, tem-se que o nexo de
causalidade é duvidoso e não restou comprovado, seja porque entre a data do
desligamento do requerente do exército no ano de 2010 quando estava exercendo a
sua atividade labora e os atuais sintomas decorreram mais de 13 (treze) anos, seja
porque há outros fatores causais, não ligados às atividades, como por exemplo
doença degenerativa, como já mencionado.
É indubitável que o juiz não está adstrito a prova técnica, contudo é pouco
razoável desprezar as conclusões periciais, quando não há qualquer outro elemento
hábil a desqualifica-la, como no caso em apreço.
Nesse contexto, não há prova nos autos que corrobore a afirmação de que a
debilidade permanente que acomete autor seja proveniente da causa descrita na
inicial.

Como se observa, o acórdão recorrido assentou que a perícia judicial
identificou doença degenerativa, sem enquadramento em invalidez permanente por
acidente e invalidez funcional permanente total por doença, espécies que seriam
cobertas pela apólice de seguro.
Documento eletrônico VDA54723266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 3226e3e3-e333-4928-b5ea-e73f96b1dd13

No ponto, a conclusão apoiou-se na interpretação das condições
contratuais e na análise do conjunto probatório (apólice, proposta e laudo pericial).
Rever esse entendimento demanda reexame de provas e de cláusulas
contratuais, providências vedadas pelas Súmulas n. 7 e 5 do STJ.
Ademais, ao decidir pela inviabilidade de equiparação de doença
ocupacional a acidente pessoal quando há exclusão contratual, o acórdão está em
sintonia com o entendimento do STJ, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse
sentido:
AgInt
no

AgInt
no

AREsp
n.
2.436.898/SE;
AgInt no
AREsp n. 2.487.133/SC;
AREsp n. 1.903.050/DF; REsp n. 1.867.199/SP.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 17% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54723266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 3226e3e3-e333-4928-b5ea-e73f96b1dd13

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.497.883 / MS
Número Registro: 2023/0369987-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08032117920208120008
0803211792020812000850002
8032117920208120008
803211792020812000850002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : KEILA CORREA NUNES JANUARIO - MG099814
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:34
Código de Controle do Documento: 10155af7-7694-4b8c-aec2-b641e3f5d9e5

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:34
Código de Controle do Documento: 10155af7-7694-4b8c-aec2-b641e3f5d9e5